Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702720-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observa-se que a parte agravada não foi intimada a apresentar suas contrarrazões ao agravo interno interposto ao ID 15940036. Sendo assim, a fim de evitar eventual nulidade, intime-se a agravada, CLÁUDIA AMERICANO DO BRASIL, para se manifestar sobre o mencionado recurso, no prazo de 15 dias, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Proceda a Secretaria, com urgência, a retirada do agravo de instrumento da Pauta de Julgamento - 11a S.O por Videoconferência- 1TCV, prevista para iniciar no dia 12/05/2021, às 13h30. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora